Tribunal: STJ
Processo: 0018854-41.2013.8.19.0209
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2082895 - RJ (2022/0334726-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: EDOARDO DO AMARAL RUSSO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEMOS DALLALANA - RJ146132
LUCIANA VIEIRA DE SOUZA CORREA - RJ117397
PEDRO DOS SANTOS CLARINO - RJ224713
RECORRIDO
: EDOARDO RUSSO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ANDRÉA CRISTINA DE AGUIAR - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FELIPE TAVARES LABUTO - RJ145727
LEONARDO DAVID MOREIRA DE SOUZA - RJ155295
GABRIELA MEIRINHO SOUTO - RJ231740
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE DOAÇÃO. CERCAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de
sua produção. Precedentes.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção das
provas solicitadas pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a
presença de dados suficientes à formação do convencimento.
3. Preclui o direito de produção de provas se a parte, intimada para especificá-las, não se
manifesta oportunamente, ainda que haja pedido de produção de provas na inicial ou na
contestação. Precedentes.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
10/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52307740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/11/2025 14:40:49
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 3f960fcc-ff32-4bde-8efb-f559ccf51ef4

RECURSO ESPECIAL No 2082895 - RJ (2022/0334726-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: EDOARDO DO AMARAL RUSSO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEMOS DALLALANA - RJ146132

LUCIANA VIEIRA DE SOUZA CORREA - RJ117397

PEDRO DOS SANTOS CLARINO - RJ224713
RECORRIDO
: EDOARDO RUSSO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ANDRÉA CRISTINA DE AGUIAR - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FELIPE TAVARES LABUTO - RJ145727

LEONARDO DAVID MOREIRA DE SOUZA - RJ155295

GABRIELA MEIRINHO SOUTO - RJ231740
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE DOAÇÃO. CERCAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de
sua produção. Precedentes.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção das
provas solicitadas pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a
presença de dados suficientes à formação do convencimento.
3. Preclui o direito de produção de provas se a parte, intimada para especificá-las, não se
manifesta oportunamente, ainda que haja pedido de produção de provas na inicial ou na
contestação. Precedentes.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, por E. do A. R. contra acórdão assim
art. 105
ementado (fls. 251-252):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO DE IMÓVEL PARA
COMPANHEIRA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INCAPACIDADE ABSOLUTA, EM
RAZÃO DE SER O DOADOR PORTADOR DE “TRANSTORNO AFETIVO
BIPOLAR”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR, ÚNICO
FILHO DO DOADOR. ESCRITURA LAVRADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE
LAUDO MÉDICO DE AUSÊNCIA DE DOENÇA MENTAL, FIRMADO DUAS
SEMANAS ANTES DA CONFECÇÃO DO ATO EM CARTÓRIO. POSTERIOR
AJUIZAMENTO DE INTERDIÇÃO. MAGISTRADO QUE, NAQUELES AUTOS, APÓS
OUVIDO O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONCLUIU PELA DIFICULDADE DO
INTERDITANDO EM GERIR SUA VIDA PESSOAL, DETERMINANDO A
Documento eletrônico VDA51857291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:01
Código de Controle do Documento: fda338fa-27a2-4986-874c-075dfce20fd4

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA MAIS APROFUNDADA. AÇÃO DE
INTERDIÇÃO QUE CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
O QUAL ATUOU NA DEFESA DOS INTERESSES DO INTERDITANDO DESDE O
DEFERIMENTO DA CURATELA PROVISÓRIA EM FAVOR DA COMPANHEIRA
DESTE, ORA DONATÁRIA. FALECIMENTO DO RÉU INTERDITADO NO CURSO
DESTA DEMANDA.
DESNECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL EM DEFESA DOS
INTERESSES DO ESPÓLIO, RÉU NA PRESENTE AÇÃO ANULATÓRIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZ. DESCABIMENTO DA DECRETAÇÃO
DE NULIDADE DA SENTENÇA SEM PROVA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE
. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS (ART. 370 DO CPC).
NULLITÉ SANS GRIEF
CONJUNTO
PROBATÓRIO
SUFICIENTE
A
AFASTAR
A
PRETENSÃO
INAUGURAL. DÚVIDA QUANTO À CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO DO
DOADOR QUE NÃO SE COADUNA COM O LAUDO MÉDICO APRESENTADO NO
MOMENTO DA LAVRATURA DA ESCRITURA PELO TABELIÃO, QUE GOZA DE
FÉ PÚBLICA. LAUDO PERICIAL MÉDICO PRODUZIDO NA AÇÃO DE
INTERDIÇÃO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E SEM QUALQUER MENÇÃO
À DEMÊNCIA PREGRESSA. SENTENÇA DECLARATÓRIA QUE, À LUZ DO CASO
CONCRETO, CONFERE EFEITOS
QUANTO À DECLARAÇÃO DE
EX NUNC
INCAPACIDADE ABSOLUTA DO INTERDITADO PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL.
PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE NO MOMENTO DA
ESCRITURA DE DOAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ATO DE
LIBERALIDADE PRATICADO EM FAVOR DE COMPANHEIRA COM A QUAL O
DOADOR CONVIVEU POR LONGOS ANOS ATÉ O ÓBITO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 370,
e parágrafo único, e 375 do Código de
caput
Processo Civil.
Sustenta cerceamento de defesa, afirmando que o juiz, embora seja o
destinatário da prova, tem o dever de apreciar o requerimento de produção de provas e
fundamentar eventual indeferimento (fl. 271). Defende que a sentença é nula porque
julgou improcedente o pedido sob o argumento de que o autor não se desincumbiu do
ônus probatório, sem que tivesse sido apreciado o requerimento de prova pericial e
testemunhal.
Alega, além disso, violação do
do Código de Processo Civil, por tratar-
art. 375
se de questão técnica que exigiria a realização de perícia para demonstrar o estado de
discernimento do doador à época da doação, não sendo suficiente a aplicação apenas de
regras de experiência comum sem exame pericial (fl. 272).
O recurso também aponta divergência jurisprudencial, indicando dissídio em
torno da tese de nulidade da sentença proferida sem apreciação do requerimento de
produção de provas, em afronta ao
e parágrafo único, do Código de
art. 370, caput
Processo Civil (fls. 273-279).
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fl. 317).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51857291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:01
Código de Controle do Documento: fda338fa-27a2-4986-874c-075dfce20fd4

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a parte autora propôs ação declaratória de nulidade absoluta
de contrato de doação, afirmando que seu genitor, E. R., era portador de grave doença
psiquiátrica (F-31 CID-10), sem capacidade para os atos da vida civil, o que tornaria nulo
o negócio jurídico de doação do imóvel situado na Avenida Monsenhor Ascaneo, no 87,
apartamento 302, doado à companheira A. C. de A.. Alegou inconsistências nos
atestados médicos apresentados ao 15o Ofício de Notas e requereu a procedência, com
a declaração de nulidade da doação e condenação da ré em custas e honorários (fls. 3-
9).
Na sentença, o Juízo julgou improcedentes os pedidos na ação principal e na
cautelar, reconhecendo a presunção de capacidade do doador, que a interdição do
doador ocorreu posteriormente à doação, a suficiência do laudo médico apresentado no
momento da lavratura da escritura, e a irrelevância do reconhecimento de firma do
médico para a validade do ato, que não há exigência legal de reconhecimento de firma
do médico. Apontou ainda ter fé pública o tabelião e que o atestado médico afasta a
nulidade; e, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a deficiência não afeta a plena
capacidade civil. Revogou a liminar e condenou o autor em custas e honorários (fls. 204-
208).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação, destacando: a
desnecessidade de nomeação de curador especial após o falecimento do curatelado; a
aplicação do princípio
ante ausência de demonstração de
pas de nullité sans grief
prejuízo; que o juiz é destinatário das provas (art. 370 do Código de Processo Civil) e
pode dispensar produção quando prescindível; e que o conjunto probatório afasta a
pretensão, prevalecendo a fé pública do tabelião e o laudo médico sem menção a
demência pregressa, com efeitos
da interdição e presunção de capacidade do
ex nunc
doador à data da doação. Majorou honorários para 12% (fls. 250-262).
Observa-se que o recorrente, à época, não se insurgiu acerca da nomeação
da recorrida como curadora provisória. A recorrida foi companheira, por mais de 15
(quinze) anos, do pai do recorrente. Segue a fundamentação do acórdão do Tribunal de
origem quanto à nomeação da recorrida (fls. 257-258):

Da leitura dos autos, verifica-se que o presente feito foi proposto após o ajuizamento
de outras duas demandas pelo Autor, quais sejam, ação cautelar de indisponibilidade
do bem (processo no 0006714-72.2012.8.19.0209) e ação de interdição (0039602-
94.2013.8.19.0209). A curatela parcial e provisória do interditando foi concedida em
favor da donatária pelo Juízo da 1a Vara de Família do Foro Regional da Barra da
Tijuca, em 19.05.2014 (index 000078), em sede de audiência de impressão pessoal,
Documento eletrônico VDA51857291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:01
Código de Controle do Documento: fda338fa-27a2-4986-874c-075dfce20fd4

na qual aquele Juízo, após ouvido o Ministério Público, concluiu pela necessidade de
perícia médica mais aprofundada.
(...)
Impende notar que o Apelante não se insurgiu contra o deferimento do encargo de
curadora provisória em favor da companheira de seu pai, com quem este conviveu
por mais de 15 (quinze) anos.

O acórdão estadual entendeu que as provas foram suficientes e que a
pretensão da nulidade do negócio jurídico baseada em mera dúvida não pode prosperar,
pois a capacidade se presume e a boa-fé deve prevalescer (fl. 259):

Com efeito, constata-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para afastar
a pretensão inaugural, como concluiu a sentença apelada.
Ressalte-se que o Autor, ao impugnar o laudo médico apresentado no momento da
lavratura da escritura (fls. 5 do index 000015), suscita dúvida quanto à capacidade de
discernimento do doador, almejando, assim, infirmar a força probante do documento,
apenas por ausência de desnecessário reconhecimento de firma do subscritor.
Embora o Apelante busque lançar incerteza na fé pública do Tabelião, resta
verossímil que o segundo laudo (fl.1 do index 000020) conte com data distinta
daquela em que efetivada a doação, em razão de ter sido apresentado para subsidiar
a procuração por instrumento público (index 000022), lavrada em ato notarial distinto,
igualmente realizado junto ao 15o Ofício de Notas, mais de 5 (cinco) meses após a
doação.
Outrossim, a declaração médica que instrui a exordial (fls. 2 do index 000020),
elaborada pela antiga profissional que acompanhou o pai do Autor em quatro
consultas no período de agosto de 2010 a março de 2011, atestou em
a
18/01/2013
impressão diagnóstica de “F31 pela CID 10, associada a moderado prejuízo
cognitivo”, ressalvando, porém, que o Sr. E. R., quando em consultas médicas com a
mesma, demonstrava-se “lúcido e orientado globalmente”.

Importante destacar que a questão de saúde psiquiátrica do pai do recorrente,
inicialmente, foi diagnosticada como transtorno bipolar afetivo, que não impede a tomada
de decisões. Posteriormente, foi, com o passar dos anos, diagnosticado com demência
por Alzheimer.
Dois pontos importantes devem ser destacados: (i) a presunção da
capacidade do doador, segundo o acórdão do Tribunal estadual, é respaldada por laudo
médido e pela fé pública do Tabelião; além disso, (ii) a sentença de interdição, por
incapacidade absoluta para os atos da vida civil do pai do recorrente, decorrente de
demência, e não decorrente do transtorno bipolar afetivo, tem eficácia
(fl. 261):
ex nunc

De fato, a aludida prova técnica, devidamente realizada sob o crivo do contraditório
naquele feito, não faz qualquer menção à demência pregressa do genitor do Autor,
razão por que não cabe a declaração de nulidade do ato de liberalidade praticado em
favor de companheira com a qual o doador conviveu por longos anos até o óbito.

Documento eletrônico VDA51857291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:01
Código de Controle do Documento: fda338fa-27a2-4986-874c-075dfce20fd4

O doador faleceu durante o trâmite da ação anulatória de doação e a doação
que a parte recorrente deseja anular foi realizada três anos antes da interdição. Vejamos
o seguinte trecho da sentença (fls. 207 e 209):

Contudo, analisando todas as provas trazidas, concluo que não merece prosperar o
inconformismo do autor, mesmo que haja uma sentença juntada ao processo
comprovando a interdição de E. R., isso porque tal decisão ocorreu após o ato de
liberalidade (no dia 27 de março de 2015), não sendo comprovado, dessa forma, que
no momento da doação (ocorrida no dia 12 de junho de 2012) o agente doador
possuía alguma debilidade que impossibilitaria seu total e pleno conhecimento e
vontade. Além disso, foi apresentado atestado médico no momento em que ocorreu a
transferência do imóvel por doação no cartório. O autor sustenta que tal laudo não
deve ser considerado por não possuir a firma do médico reconhecida. Contudo, não
temos uma disposição legal que prevê tal obrigação por parte do doador e da
donatária, não sendo esta uma causa para a invalidação do negócio jurídico.
(...)
Além de tudo que foi abordado, vale citar aqui o Estatuto da Pessoa com Deficiência
de 2015, que modificou o Código Civil, diminuindo o rol de pessoas absolutamente
incapazes, deixando apenas os menores de 16 anos (art. 3o do Código Civil). O art. 6
o do Estatuto dispõe que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa e
o
do mesmo diploma legal expressa de forma clara que a pessoa com
art. 84
deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em
igualdade de condições com as demais pessoas.
Dessa forma, mesmo que fosse comprovado pelo autor a falta de
discernimento do doador na época da liberalidade realizada, tal negócio
jurídico dificilmente seria invalidado, justamente por conta dos novos
paradigmas trazidos pelo Estatuto na aplicação da lei civil.
Por conta da exposição realizada, devo reconhecer que a doação é um ato
pertencente a autonomia privada e não vislumbro qualquer nulidade no
momento em que foi realizado o negócio jurídico entre as partes. O fato de
termos uma decisão decretando a interdição não pode ser capaz de influenciar
uma situação jurídica que ocorreu em momento anterior. (g.n.).

No que se refere à suposta violação do artigo 370 do CPC, verifico que não
merece prosperar, pois, conforme bem destacado pelo Tribunal de origem, não havia
necessidade de produção de prova oral ou pericial para a solução da presente
controvérsia.
Para haver direito à produção de prova, é necessário que as alegações
fáticas, que se quer comprovar, sejam controversas, pertinentes e relevantes. Ou seja, é
preciso que haja incerteza sobre questão de fato que tem relação com o mérito da causa,
de modo que a produção da prova tenha o condão de esclarecer o ponto e influenciar
significativamente o resultado do julgamento. Ausentes esses pressupostos e estando
suficientemente instruído o processo, o Juízo pode indeferir diligências inúteis ou
meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único, do
do CPC, não
art. 370,
havendo que se falar, nesse tipo de situação, em cerceamento de direito de defesa
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.403.788/MT,
Documento eletrônico VDA51857291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:01
Código de Controle do Documento: fda338fa-27a2-4986-874c-075dfce20fd4

Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
26/2/2024,
28/2/2024;
AREsp n. 2.185.522/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/10/2023,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
5/10/2023;
REsp n. 1.821.602/SE,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
31/8/2020,
8/9/2020)
Se apenas isto não bastasse, houve, neste caso, inércia da parte recorrente,
que, instada a produzir provas e a justificar os pontos controvertidos que pretendia
dirimir, manteve-se silente, conforme despacho e certidões de fls. 154, 158-160 e 166:

Certifico e dou fé que transcorreu o prazo sem que a parte ré se manifestasse
acerca do despacho de fl. 154. (g.n.).

Note-se que não há que se cogitar em cerceamento de defesa se a parte
recorrente não se manifestou oportunamente sobre as provas que desejava produzir.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. A ausência de enfrentamento das teses recursais, não obstante a oposição de
embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, no termo da
Súmula 211/STJ.
1.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação do artigo 1.025
do CPC/15 exige que a parte recorrente tenha oposto aclaratórios na origem e
apontado, no recurso especial, violação ao artigo 1.022 do mesmo diploma e
indicado de forma clara e específica, o vício existente no acórdão recorrido.
2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a não produção de prova
em razão de inércia da parte interessada não constitui cerceamento de defesa.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.542.674/SP,
julgado em
DJe de
. (g.n.)
2/9/2024,
5/9/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECUSA
DE
PERÍCIA.
MANIFESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, preclui o direito à prova se a
parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de
provas na inicial ou na contestação, mas nada é requerido na fase de
especificação. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.012.878/MG,
Turma, julgado em
DJe de
. (g.n.)
6/3/2023,
13/3/2023)

Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos do
acórdão do Tribunal de origem, este deve ser integralmente mantido.
Documento eletrônico VDA51857291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:01
Código de Controle do Documento: fda338fa-27a2-4986-874c-075dfce20fd4

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez
art. 85,
por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos no
caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51857291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/10/2025 12:07:01
Código de Controle do Documento: fda338fa-27a2-4986-874c-075dfce20fd4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.082.895 / RJ
Número Registro: 2022/0334726-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00067147220138190209 00188544120138190209 188544120138190209 202224509466 4052993121672
67147220138190209
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDOARDO DO AMARAL RUSSO
ADVOGADOS
: ANDRÉ LEMOS DALLALANA - RJ146132
LUCIANA VIEIRA DE SOUZA CORREA - RJ117397
PEDRO DOS SANTOS CLARINO - RJ224713
RECORRIDO
: EDOARDO RUSSO - ESPÓLIO
RECORRIDO
: ANDRÉA CRISTINA DE AGUIAR - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FELIPE TAVARES LABUTO - RJ145727
LEONARDO DAVID MOREIRA DE SOUZA - RJ155295
GABRIELA MEIRINHO SOUTO - RJ231740
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). ANDRÉ LEMOS DALLALANA, pela parte: RECORRENTE: EDOARDO DO
AMARAL RUSSO.
Documento eletrônico VDA52209982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:36
Código de Controle do Documento: 51770b2b-413c-4710-b6f0-494c269295a2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:58:36
Código de Controle do Documento: 51770b2b-413c-4710-b6f0-494c269295a2